Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807821-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAM REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006 – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar.
In casu
, o paciente permaneceu custodiado após a decisão concessiva da liberdade provisória, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA, AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO PACIENTE WILLIAM REIS DA SILVA, À LUZ DOS ARTS. 325, §1º, I, E 350, AMBOS DO CPP
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e concedê-la, para, confirmando a liminar concedida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente William Reis da Silva, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 17 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM REIS DA SILVA,

com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c art. 648, inciso II
[2]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Altamira (
ID - 3423508
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/07/2020 pela prática, em tese, do crime de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal
[3]
c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
[4]
, em desfavor de sua companheira.

Aduz que, ao analisar a aludida prisão em flagrante delito, o juízo impetrado concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança arbitrada em 1,5 (um e meio) salário mínimo (
ID – 3423715
), patamar incompatível com a condição econômica do acusado, que presta serviços como pedreiro.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois o mesmo é pobre e não tem como arcar com o valor da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a dispensa da fiança arbitrada, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Criminal pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, em 02/08/2020, deferiu a liminar pleiteada (
ID – 3423769
).

Em 03/08/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3435998
), vindo-me os autos redistribuídos.

Em 05/08/2020, determinei o encaminhamento destes autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3436465
).

Em 12/08/2020, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pela concessão da ordem impetrada (
ID – 3471761
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal: (...)
II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; (...)
V
- quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

[3]

Art. 129
. (...)
§9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena
- detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

[4]

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I
- a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por manifesta violação aos arts. 325, §1º, I
[1]
, e 350
[2]
, ambos do CPP, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, insta consignar que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312
[3]
, do CPP.

Consta dos autos que o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e lhe concedeu liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo, isto é, R$ 1.567,50 (mil, quinhentos e sessenta e sete reais, e cinquenta centavos), além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta Instância Superior, o
mandamus
veio acompanhado de uma declaração de pobreza assinada pelo coacto, além de uma carteira de pintor e um cartão do Programa do Governo Federal “Bolsa Família”, em nome de sua genitora, o que se mostra suficientemente hábil à comprovação da baixa condição econômica do paciente, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
.
USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO
.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO
.
AFASTAMENTO
.
NECESSIDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
OCORRÊNCIA
.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art.
312
do
CPP
" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade
(enunciado 691 da Súmula do STF),
tal como se verifica na espécie. Isso porque o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
.
VIAS DE FATO
.
RESISTÊNCIA
.
ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF
.
SUPERAÇÃO
.
FIANÇA
.
NÃO PAGAMENTO
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
PRECEDENTE CONTIDO NO HC Nº 568.693/ES
.
APLICABILIDADE
.
PRISÃO UNICAMENTE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
AGRAVO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

2. No caso, porém, verifica-se a existência de constrangimento ilegal patente, que justifica a superação do referido enunciado sumular.

3.
O Exmo. Min. Sebastião Reis Júnior nos autos do HC nº 568.693/ES, concedeu liminar para deferir a liberdade provisória aos presos em razão do não pagamento de fiança no estado do Espírito Santo, posteriormente estendendo os seus efeitos para todo o território nacional
.

4. Ponderou o Ministro, naquele precedente, que as disposições contidas na Recomendação CNJ nº 62/2020 preconizam a "máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19)", em especial diante do "grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que toma a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável".

5. Além disso, a despeito da excepcionalidade do quadro atual, é fato que
"o STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art
312
do
CPP
, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada"
(HC 399.732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).

6.
No caso, o agravante encontra-se preso desde 10/3/2020, unicamente, em razão do não pagamento do valor arbitrado, configurando constrangimento ilegal evidente
.

7. Desse modo, deve ser provido o agravo para superar o enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a fim de revogar a prisão preventiva do agravante. Tendo em vista, porém, que não foram fixadas outras medidas além da fiança, é conveniente a manifestação do magistrado para que verifique, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

8. Agravo provido.”
(STJ, AgRg no HC 567.603 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/04/2020) (grifo nosso)

Ressalta-se, ainda, que, até a concessão da liminar, o paciente ficou preso por quase 03 (três) dias unicamente por não ter pago a fiança, o que só reforça a sua hipossuficiência, na medida em que se tivesse condições financeiras, certamente teria atuado em benefício de sua liberdade.

Por outro lado, o fato do paciente estar demandando por meio de advogado particular não tem o condão de, por si só, comprovar ter o mesmo condições de pagar a fiança, já que o causídico pode estar atuando
pro bono
.

Vale dizer que,
“a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada.”
[4]

Logo,
é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar da paciente apenas em razão do não pagamento de fiança
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para, confirmando a liminar concedida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente WILLIAM REIS DA SILVA, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP.

É como voto.

Belém (PA), 17 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 325
. (...)
§1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I
- dispensada, na forma do
art. 350 deste Código
;

[2]

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único
. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no
§ 4
o
do art. 282 deste Código
.

[3]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[4]
STJ, HC nº 431.238/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/03/2018.

Belém, 21/09/2020